Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723847-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. W. DE C. F. AGRAVADO: M. L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: S. B. S. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por D. W. C. F. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID origem 96504427) que, nos autos da ação de alimentos proposta por M. L. B. C. (nascida em 02.01.2014), representada pela genitora, contra o ora agravante, deferiu o pedido de produção de provas da agravada e do Ministério Público para: (i) solicitar por meio do sistema SISBAJUD extratos de movimentação financeira do demandado, relativa aos últimos 12 meses, cujas respostas virão em 30 dias; (ii) efetuar consultas aos sistemas RENAJUD e e-RIDFT sobre veículos e imóveis em nome dele, respectivamente; (iii) determinar à RECEITA FEDERAL que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, envie ao Juízo a DIMOF - Declaração sobre Movimentação Financeira (E-FINANCEIRA), bem como a DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito pertinente ao requerido, referentes aos anos de 2019 e 2020, para fins de instrução do feito. Em suas razões recursais (ID 27586296), o agravante sustenta que a decisão agravada que determinou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal deve ser reformada. Argumenta que a garantia do sigilo de dados e da intimidade prevista no art. 5o da Constituição Federal não pode ser afastada no caso concreto. Defende ter prestado “todas as informações necessárias ao esclarecimento da verdade, tendo inclusive anexado comprovantes de seus rendimentos e de seu modesto investimento em bolsa de valores”. Alega que a controvérsia relativa à sua capacidade financeira “pode ser sanada com a oitiva de testemunhas e das partes, as quais podem prestar esclarecimentos sobre as atividades exercidas pelo agravante”. Colaciona julgado desta Corte de Justiça para corroborar sua tese de que “a quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida drástica e excepcional, que somente pode ser deferida após a comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios de prova para defender suas alegações”. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando que a manutenção da decisão agravada ensejará lesão grave e de difícil reparação, pois “permite a quebra dos sigilos bancários e fiscal do agravante e, por conseguinte, a violação do direito de privacidade do jurisdicionado, conquanto a adoção da medida drástica de afastamento do direito do sigilo de dados seja desnecessária no presente caso”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que não se proceda à quebra do sigilo bancário e fiscal do agravante até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para indeferir a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Considerando que o benefício da gratuidade de justiça pode ser postulado em qualquer grau de jurisdição, passa-se à análise do pleito. O art. 5o, LXXIV[1], da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Sobre o tema, vale assinalar que, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Registre-se, por oportuno, que na origem, tal benefício ainda não foi apreciado. Desse modo, a análise da alegada hipossuficiência restringir-se-á ao benefício para o recurso de agravo de instrumento. Na hipótese vertente, a agravante colacionou aos autos: (i) declaração de hipossuficiência (ID 27589742, p. 31); (ii) contracheque relativo ao mês de março de 2021 (ID 27589742, p. 37), apresentado um rendimento bruto de R$1.157,16 (mil cento e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) e líquido no valor de R$1.069,00 (mil e sessenta e nove reais); e, (iii) contrato de locação residencial (ID 27589742, p. 40), apresentado a quantia de R$1.100,00 (mil e cem reais) a título de aluguel mensal. Não se olvida que o agravante labora com vínculo empregatício como instrutor de Educação Física, além de desenvolver trabalho paralelo como personal trainer. O agravante alega que as atividades como personal trainer originam rendimentos médios de R$2.700,00, mas a academia cobra uma taxa no valor de R$300,00 (trezentos reais). Sem prejuízo da análise sobre a controvérsia em relação aos rendimentos da atividade de personal trainer, tal quadro revela, ao menos nessa fase inicial, a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça nestes autos. Defiro a justiça gratuita e conheço do recurso de agravo, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O inciso I do art. 1.019 do CPC[3] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[4] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Na decisão saneadora, nos termos dos arts. 357 e seguintes do CPC, o juiz distingue as questões prévias do mérito da causa, sana as irregularidades e nulidades, verifica a legitimidade das partes, a existência do legítimo interesse moral ou econômico e decide sobre provas úteis ao processo, sendo que, caso não haja a necessidade de produção de mais provas, o feito será julgado antecipadamente, no estado em que se encontra. Cuida-se de AÇÃO DE ALIMENTOS em que a parte requerente pleiteia alimentos no valor correspondente a 25% dos rendimentos totais do requerido, na função de professor de educação física e personal trainer. A decisão de ID 87917337 fixou alimentos provisórios no importe de 25% dos rendimentos brutos do requerido, decorrentes do vínculo empregatício. Em réplica, a parte requerente impugnou a gratuidade de justiça postulada pelo demandado e, na mesma peça, em especificação de provas, pugnou pela quebra do sigilo bancário, movimentação financeira e de operações com cartões de crédito, ID 933441345. O requerido, por sua vez, anexou novos documentos, ID 94145715. O Ministério Público oficiou em ID 94567930, nos seguintes termos: "(a) pela quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante, como também para que sejam requisitados relatórios sobre a movimentação financeira (EFinanceira) e de operações com cartões de crédito (DECRED) em relação aos últimos 12 (doze) meses; e (b) por realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e ERIDF, a fim de apurar a existência de patrimônio incompatível com a situação econômica informada na contestação." DECIDO. Por primeiro, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido e respectiva impugnação, será analisada por ocasião da prolação da sentença. De outra parte, é certo que a quebra do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional, em razão da garantia constitucional dos direitos individuais. No caso, considerando que o requerido, além do vínculo empregatício com a Academia Acquas, desenvolve trabalho paralelo como personal trainer, emerge necessário que seja feita investigação acerca da sua atual situação econômica, de molde a ser averiguar sua real possibilidade, a fim de se permitir a fixação da verba alimentar com equidade, em consonância com o trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade, que deve reger a obrigação alimentar, nos termos do art. 1.694 do CC. Isto considerando, inclusive, que as informações trazidas pela parte requerente, a propósito não comprovadas, possuem presunção relativa de veracidade. Portanto, DEFIRO os pedidos de produção de provas, formulados pela parte requerente e pelo Parquet. Solicite-se por meio do sistema SISBAJUD extratos de movimentação financeira do demandado, relativa aos últimos 12 meses, cujas respostas virão em 30 dias. Efetuem-se consultas aos sistemas RENAJUD e e-RIDFT sobre veículos e imóveis em nome dele, respectivamente. Por outro lado, DETERMINO à RECEITA FEDERAL que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, envie a este Juízo preferencialmente no email 03vfamilia.ceilandia@tjdft.jus.br a DIMOF - Declaração sobre Movimentação Financeira (E-FINANCEIRA), bem como a DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito pertinente ao requerido D. W. DE C. F. (...), referentes aos anos de 2019 e 2020, para fins de instrução do presente feito. Com as respostas, intimem-se as partes para se manifestarem em 05 (cinco) dias. Tudo feito, ouça-se o Ministério Público. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. Cediço que “a quebra do sigilo bancário e fiscal pode ser excepcionalmente autorizada, em relativização ao princípio da privacidade, mormente quando necessária à apuração do critério da possibilidade, dentro do Binômio Alimentar. Os princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, cotejados pelo viés da regra da ponderação, podem predominar sobre o direito à privacidade.” (Acórdão 1246673, 07006677520208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, havendo controvérsia sobre a capacidade contributiva do genitor em pagar a pensão alimentícia e não tendo demonstrado sua real capacidade financeira, a exemplo da controvérsia acerca de eventuais rendimentos oriundos das atividades de personal trainer, não se revela, de plano, o alegado desacerto da r. decisão combatida que deferiu a quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante. De fato, consoante ressaltado pelo alimentante, a mencionada quebra de sigilo somente pode ser imposta em casos excepcionais, mas, no caso, diante da controvérsia estabelecida, a intimidade e a privacidade não podem predominar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança. Além disso, a documentação tem como escopo melhor embasar o convencimento do julgador, sendo certo que, confirmando-se a realidade declarada pelo alimentante, os alimentos serão melhor estipulados, atendendo, de forma mais adequada, ao binômio necessidade-possibilidade. Desse modo, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.